Tribunal: STF
Processo: HC 250061
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiza Alves Ramos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 907.577/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (edoc. 4)



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006) e a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (Setecentos) dias-multa, quanto ao crime de associação (art. 35, caput, da Lei n°. 11.343/2006), em regime inicial semiaberto.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de violação de domicílio a tornar nulas as provas que embasaram a condenação.



    Requer-se, ao final:



    “Diante de todo o exposto e pelo muito mais que será apreciado por Vossa Excelência, pugna-se para que esta ordem de habeas corpus seja concedida, liminarmente, em caráter definitivo, pois a condenação da Paciente se fundamentou em diligência de busca e apreensão realizada sem mandado judicial com base em denúncias anônimas, sem o consentimento dos moradores do imóvel, em latente violação à cláusula de inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal, razão pela qual, as provas que embasaram a condenação são ilícitas e, consequentemente, nulas, impondo-se a absolvição da Paciente, provimento definitivo que pode ser concedido em caráter liminar. 



    Entendendo não ser o caso de concessão liminar da ordem definitiva, pugna-se pela concessão do pedido liminar de natureza urgente para determinar a suspensão do da execução da pena imposta em desfavor da Paciente nos autos nº 0029638-84.2015.8.16.0017 até o julgamento definitivo da ordem pelo órgão colegiado. 



    Após, requer seja a autoridade coatora oficiada para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação e regular prosseguimento do feito. 



    Ao final, pugna-se pela total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas que embasaram a condenação da Paciente, declarando, por conseguinte, a nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante invasão arbitrária do domicílio e, consequentemente, para absolver a Sra. Luiza das acusações lançadas em seu desfavor no processo nº 0029638-84.2015.8.16.0017.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, alegando nulidade das provas obtidas em flagrante devido a busca domiciliar sem autorização judicial e sem fundadas razões. 



2. A decisão agravada foi fundamentada na existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, com base em denúncias específicas e movimentação suspeita no local. 



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncias especificadas e movimentação suspeita, configura nulidade das provas obtidas. 



III. Razões de decidir 



4. O ingresso em domicílio foi considerado legal, pois havia fundadas razões para acreditar na ocorrência de crime, conforme jurisprudência do STJ e STF. 



5. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos.



6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo argumentos novos que justificassem sua alteração. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos.’”(doc. 5)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta violação de domicílio, o Ministro Relator Messod Azulay Neto consignou que,



    “Feitas estas considerações iniciais, passo ao caso concreto. 



    Por elucidativos, confiram-se os excertos do julgado de origem quanto ao ponto pertinente (fl. 35):



    ‘Com efeito. O cenário em que as diligências policiais se realizaram se deu em meio à justa causa necessária a autorizar o ingresso na residência em questão. 



    Nesse sentido, saliento que além das denúncias anônimas (parte delas formalizada) de que ocorria o narcotráfico em determinado imóvel (duas delas envolvendo um veículo táxi em funções auxiliares da narcotraficância – cf. mov. 1.17 dos autos NU 0029638- 84.2015.8.16.0017, e outras no sentido de que um veículo Celta estava carregando com drogas que seriam entregues a Luíza e a Willian, com as descrições de ambos); foi constatado no local da abordagem intensa movimentação de pessoas corroborando os informes recebidos. 



    A par disso, os policiais narraram que, ao chegarem ao local, verificaram que as características físicas de Luiza e de Willian (corréu) eram idênticas às descritas nas denúncias anônimas. 



    Ainda, consta do Boletim de Ocorrência que em frente à residência indicada estavam várias pessoas em atitude suspeita e que demonstraram muito nervosismo em revista pessoal realizada sendo que na ocasião foi encontrado somente dinheiro no bolso de Leandro (corréu). 



    E, no decorrer das buscas pessoais, Bruna (corré) e Luiza (ora requerente) admitiram a existência de drogas no quintal do imóvel, razão pela qual, então, se procedeu à busca domiciliar – com êxito na localização das drogas descritas na denúncia. Ambas as inculpadas, ainda, informaram o preço pelo qual estariam vendendo cada porção de droga, tendo sido todos os presentes conduzidos à Delegacia. 



    Esse foi cenário que, enfim, justificou a entrada no domicílio (ora impugnada), tendo o ilícito vindo a se confirmar pela apreensão de mais de 260 (duzentas e sessenta) pedras de crack (em aproximadamente 73g) e 1 (uma) porção de maconha (de pouco mais de 53g) no local, conforme registros do inquérito e depoimentos dos agentes públicos em juízo (movs. 1 e 390 dos autos NU0029638- 84.2015.8.16.0017).’



    Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    Como se extrai dos autos, os policiais receberam denúncias bastante especificadas, algumas registradas, acerca da traficância em determinado imóvel, inclusive com a descrição física das pessoas e de veículos utilizados na empreitada, o que levou os agentes a se dirigirem ao local para averiguação. Ainda fora da residência, os policiais perceberam intensa movimentação de pessoas e identificaram aquelas descritas nas notícias detalhadas. Em busca pessoal, duas das denunciadas admitiram que havia drogas no quintal da residência e ainda teriam informado o valor de venda dos entorpecentes. 



    Assim, as circunstâncias fáticas descritas revelam que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio da acusada aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Apesar da irresignação da Defesa, fato é que a recorrente restou condenada com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.” (grifei)



    Como visto, destacou-se a existência de fundadas suspeitas indicativas da prática do tráfico de entorpecentes no local.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente